Tribunal: TJSP
Processo: 2051738-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2051738-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante AFONSO
CRISPIN MACHADO ARANTES e Paciente FABRICIO VIDAL DA SILVA, é
impetrado
MM.
JUIZ(A)
DE
DIREITO
DA
UNIDADE
REGIONAL
DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ -
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051738-95.2020.8.26.0000 -Voto no 407
2
Habeas Corpus Criminal no 2051738-95.2020.8.26.0000
Impetrante: Afonso Crispin Machado Arantes
Paciente: Fabricio Vidal da Silva
Impetrado: MM. Juiz(a) de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ - Ribeirão Preto
Comarca: Ribeirão Preto
Magistrado: José Roberto Bernardi Liberal
Voto no 407
HABEAS CORPUS – Pleito pela progressão de regime – MM.
Juiz de origem concedeu o livramento condicional ao paciente -
Pedido prejudicado.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo ilustre advogado Afonso Crispin Machado Arantes, em favor do paciente FABRICIO
VIDAL DA SILVA, alegando, em síntese, que está sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MMo. Juiz de Direito da Vara do Júri, Execuções e Infância e Juventude de
Franca.
Sustenta o impetrante que o paciente aguarda o recebimento
do Processo 0010427-60.2017.8.26.0196, pelo Juízo da Vara do Júri, Execuções e Infância
e Juventude de Franca há aproximadamente 30 (trinta) dias, de modo que está impedido de
formular requerimento de benefícios na execução criminal, especialmente a progressão de
regime a que faz jus o paciente.
Postulou o deferimento liminar e ao final a concessão da
ordem para que seja imediatamente concedida a progressão de regime. Citou também os
riscos à saúde advindos da pandemia de Covid-19.
A liminar foi indeferida (fls. 100/102), sendo mantido o
indeferimento (fls. 122).
A autoridade apontada como coatora prestou informações,
tendo a Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestado no sentido de prejudicialidade
da ordem.
É o relatório.
O pedido está prejudicado, diante da perda de seu objeto.
Com efeito, conforme informações do MM. Juízo de origem,
em 07 de abril de 2020, foi concedido o livramento condicional ao paciente, mediante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051738-95.2020.8.26.0000 -Voto no 407
3
aceitação e observância de condições necessárias e suficientes à almejada ressocialização
(fls. 127/134).
Ante o exposto, pelo meu voto, DECLARO PREJUDICADO
o HABEAS CORPUS, consoante o artigo 659 do Código de Processo Penal.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR